Tribunal: TJSP
Processo: 1051561-23.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo. Incidência de valor de referência do ITBI. Adoção do valor venal do IPTU lançado no exercício. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Remessa

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo. Incidência de valor de referência do ITBI. Adoção do valor venal do IPTU lançado no exercício. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Remessa improvida.